Tribunal: TJDFT
Processo: 0745092-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALUGUEL PROVISÓRIO. ART. 68, II, "B", DA LEI No 8.245/91. LEGITIMIDADE DO LOCATÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE AO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1 O locatário possui legitimidade para propor ação revisional de aluguel, sendo-lhe facultado, nos termos do art. 68, II, "b", da Lei no 8.245/91, pleitear a fixação de aluguel provisório, desde que observado o limite de 80% do valor vigente.
2 A decisão agravada, ao fixar aluguel provisório em 80% do valor vigente, observou os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o risco de prejuízo à continuidade das atividades comerciais do locatário diante de valores locatícios possivelmente desproporcionais.
3 A alegação de parcialidade do parecer técnico não desqualifica sua análise preliminar para fins de tutela de urgência, sendo possível sua contestação e análise definitiva em momento oportuno.
4 RECURSO DESPROVIDO.